Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700875-68.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GESSIMAR AIRES NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO PARA ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA REFERENTE AO DÉBITO PRINCIPAL. MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA DEMANDA EXECUTIVA ANTERIORMENTE PROPOSTA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do artigo 23 da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, “Eventuais diferenças decorrentes da utilização de outros índices de correção monetária e juros que não os indicados neste capítulo, constantes ou não do título executivo, deverão ser objeto de decisão do juízo da execução e, sendo o caso, autorizada a expedição de novo precatório”. 2. A pretensão de complementação de Requisição de Pequeno Valor, para fins de inclusão de correção monetária, deve ser deduzida e decidida nos próprios autos do Cumprimento de sentença proposto anteriormente, não se tratando de matéria passível de ser dirimida em demanda autônoma. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, e 505, inciso I, asseverando que a obrigação não foi integralmente satisfeita nos autos do primeiro cumprimento de sentença, pois conforme recente julgamento do colendo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947, a dívida deve ser atualizada segundo os índices da Justiça Federal, com a aplicação do IPCA-E, e não pela inconstitucional TR. Defende a possibilidade de correção do erro material, mesmo após a quitação do precatório, de tal maneira que tal erro lesivo implica na expedição de precatório complementar para a quitação da correção monetária que fora erroneamente calculada e cobrada. Discorre sobre a ausência de prescrição do direito de cobrar a dívida (com o emprego da atualização monetária correta), haja vista que a prescrição aplicável ao caso concreto é de 5 (cinco) anos, interrompida com a competente tutela cautelar coletiva de protesto (processo n. 0702943-25.2020.8.07.0018). Argumenta que a discussão sobre os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo-se em típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, renovando-se mês a mês, o que excepciona a própria preclusão. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 322, §1o, e 505, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024